Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703952-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF, UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pela TERRACAP em desfavor do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA, do JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF e de uma das VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, trata-se de ação reivindicatória proposta por Marieta Pereira Braga em desfavor de WWR Comércio Varejista de Veículos LTDA – processo n. 0712352-44.2023.8.07.0010, referente ao bem imóvel denominado Quinhão 23, na Região Administrativa de Santa Maria, Distrito Federal, registrado à margem da matrícula no 42.569 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que declarou sua incompetência absoluta e declinou para o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, por sua vez, suscitou o conflito de competência autuado sob o no 0703367-82.2024.8.07.0000. A eg. 1a Câmara Cível decidiu pela competência do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos termos do acórdão no 1830716. Na ocasião, o órgão colegiado entendeu que a discussão possessória envolvia apenas particulares, sem que houvesse interesse público direto ou questão atinente a matéria ambiental, urbanística ou fundiária. Posteriormente, nos autos principais, a Terracap manifestou seu interesse em integrar a demanda e requereu o declínio da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal em razão da matéria, com fundamento no art. 34 da Lei no 11.697/2008 e no art 2o da Resolução no. 03/2009 do TJDF, bem como, caso não houvesse o declínio para aquele juízo especializado, por se tratar de empresa pública do Distrito Federal, requereu o declínio para uma das Varas da Fazenda Pública, conforme termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008. O Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria manteve o processamento naquela vara em razão da decisão do conflito de competência anteriormente instaurado e ressaltou que eventual pretensão de modificação da competência deveria ser pleiteada perante o e. TJDFT. A Terracap então suscita o presente conflito requerendo a remessa dos autos principais a uma das Varas da Fazenda Pública. Diante do relatado, recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações dos juízos suscitados. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora